Tribunal: STF
Processo: RE 295063
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. ADI estadual. Lei municipal. 4. Controvérsia decidida com base no cotejo entre lei municipal e normas de Constituição estadual, que não correspondem a normas da CF/1988 consideradas de reprodução obrigatória pelos Estados. 5. Inviável o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.